Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719066-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente a presente ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (MPDFT) contra o DISTRITO FEDERAL para “a) declarar a nulidade das decisões 4792/2021, 165/2022, 3369/2022 e 5152/2022 do TCDF, na parte em que orientam e/ou determinam que a PCDF flexibilize a cláusula de barreira prevista no Edital n. 1–PCDF, de 8/3/2016, do concurso para Perito Criminal; e b) condenar o DISTRITO FEDERAL a se abster de flexibilizar a cláusula de barreira já referida”, deferindo o pedido de tutela de urgência, “para que o DISTRITO FEDERAL, de imediato, se abstenha de convocar candidatos eliminados no concurso” (ID 49351518). O apelante, na petição de ID 51286181, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à presente apelação, a fim de que os candidatos do concurso de Perito Criminal da PCDF excluídos pela incidência da cláusula de barreira editalícia possam participar dos atos seguintes do certame (curso de formação e eventuais nomeação e posse). Sustenta que a sua pretensão está suficientemente alicerçada em “dois fundamentos: de um lado, a clara consistência da pretensão deduzida no recurso de apelação interposto pelo ora requerente e, de outro lado, o gravíssimo perigo na demora que emerge desta controvérsia”, aliado ao fato de que não se aplica a teoria do fato consumado no caso, para demonstrar inexistir periculum in mora inverso. Alega ser legítima a pretensão de flexibilização da cláusula de barreira prevista no edital do certame. Colaciona precedentes jurisprudenciais que considera embasar o pedido de provimento do apelo e, ainda, veicula outros argumentos referentes à reforma do mérito da sentença, os quais serão tratados oportunamente. É o relatório. Decido. Examino, nesta decisão, o pedido de recebimento da apelação também no efeito suspensivo (ID 51286181). Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC, a sentença que confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória produzirá efeitos imediatamente, o que significa dizer que eventual recurso de apelação não será dotado de efeito suspensivo. No caso, na sentença prolatada pelo Juízo de origem, foi concedida a tutela de urgência, para que o ente distrital demandado se abstivesse, de imediato, de convocar candidatos excluídos do concurso público iniciado em 2016 para Perito Criminal da PCDF, tal qual determinado pela Corte de Contas apelante. Deve se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pois bem. Analisando-se o presente caso, conclui-se não se tratar de hipótese de recebimento do apelo no duplo efeito. Contrariamente ao argumentado pela parte apelante, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de questão complexa e com argumentação diversificada, que será pormenorizadamente apreciada por ocasião do mérito recursal. Entretanto, a análise que se faz, neste momento, é a de que não há fundamentação suficiente para corroborar a imposição feita pelo TCDF – de flexibilizar a cláusula de barreira prevista no edital de abertura do concurso pública para Perito Criminal da PCDF, publicado há mais de 7 (sete) anos –, e de determinar a imediata realização de curso de formação para candidatos considerados eliminados do certame. Por oportuno, para evitar tautologia, dou a conhecer trecho da decisão proferida pela Desa. Vera Andrighi, no feito de no 0721717-55.2023.8.07.0000, na qual enfrentou idêntica questão e, após desenvolver fundamentação irreparável – à qual adiro, inclusive – indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença, por não vislumbrar os requisitos de espécie. Vejamos: “O TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL postula a concessão de efeito suspensivo à apelação que interpôs da r. sentença proferida na ação civil pública (proc. no 0719066-30.2022.8.07.0018) proposta pelo MPDFT contra o DISTRITO FEDERAL, na qual também foi deferido o seu ingresso como parte, que julgou procedente o pedido e concedeu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a nulidade das decisões 4792/2021, 165/2022, 3369/2022 e 5152/2022 do TCDF, na parte em que orientam e/ou determinam que a PCDF flexibilize a cláusula de barreira prevista no Edital n. 1–PCDF, de 8/3/2016, do concurso para Perito Criminal; e b) condenar o DISTRITO FEDERAL a se abster de flexibilizar a cláusula de barreira já referida. Em face do exposto anteriormente, DEFIRO a tutela de urgência requerida em ID 154683827 para que o DISTRITO FEDERAL, de imediato, se abstenha de convocar candidatos eliminados no concurso já referido, mediante flexibilização da cláusula de barreira. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 18 da Lei 7347/1985. A respeito do pedido da OAB/DF para intervir no caso como amicus curiae, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito, no prazo de QUINZE DIAS. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao arquivo. P. R.I.” O TCDF esclarece que a ação civil pública originária foi proposta pelo MPDFT para postular a desconstituição das suas Decisões nos. 4.792/21, 165/22, 3.369/22 e 5.152/22, que orientaram a PCDF a flexibilizar a cláusula de barreira prevista nos subitens 20.3 e 20.4 do Edital n. 1-PCDF, de 8/3/2016, relativo ao concurso público para o provimento de cargo de Perito Criminal. Defende que há relevância na sua fundamentação para se conferir o efeito suspensivo, tendo em vista (i) a legitimidade jurídica, de forma geral, da flexibilização da cláusula de barreira; (ii) a possibilidade de nãoincidência da referida cláusula no presente litígio e (iii) o exame e a impugnação específica dos fundamentos emanados da r. sentença. Cita julgados do eg. STF para embasar sua tese de validade da flexibilização da cláusula de barreira e assevera que “(i) a utilização da cláusula de barreira constitui uma opção legítima da administração pública e (ii) o Poder Judiciário não deve intervir nesse processo de escolha” (id. 47414459, págs. 7 e 8). Explica que “a flexibilização da cláusula de barreira se limita a vedar, em determinadas hipóteses, a eliminação de candidatos que não tenham sido classificados dentro do número de vagas” e pondera que “embora não esteja garantida a sua nomeação e posse, o fato é que essas pessoas não podem ser excluídas do rol de candidatos classificados”, razão pela qual alega que não há violação aos invocados princípios da isonomia, da segurança jurídica e da eficiência administrativa (id. 47414459, pág. 9). Argumenta que (i) o art. 16-A da Lei Distrital 4.949/12, acrescentada pela Lei Distrital 6.488/20, estabelece a impossibilidade de eliminação de candidatos classificados fora das vagas inicialmente previstas para os concursos públicos realizados no âmbito deste ente distrital; que (ii) “há norma legal expressa – impregnada de presunção de constitucionalidade - estabelecendo a impossibilidade de eliminação dos candidatos que tenham sido classificados, mas estejam fora do quantitativo de vagas previsto para um determinado concurso” (id. 47414459, pág. 11) e que embora “tenha havido o reconhecimento da invalidade jurídico-constitucional do art. 2o da lei distrital n. 6.488/2020 no âmbito do Supremo Tribunal Federal (RE-AgR 1.330.817/DF), essa específica circunstância não afasta completamente a eficácia da norma no que se refere os efeitos por ela produzidos durante a sua vigência e anteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade” (id. 47414459, pág. 26). Alega que as decisões impugnadas na ação civil pública foram tomadas nos estritos limites da competência funcional do TCDF; que houve a devida motivação acerca da “necessidade de flexibilização da cláusula de barreira no presente caso”, uma vez que foram “apontadas relevantes razões pelas quais se entendeu que seria melhor afastar a incidência desse regramento editalício, especialmente no que se refere à demanda por novos servidores na área de segurança pública” (id. 47414459, pág. 24) e que a r. sentença revisou o mérito administrativo dessas decisões, o que é inadmissível. Destaca que o perigo iminente de dano reside na continuidade do concurso público sem a participação dos candidatos excluídos pela incidência da cláusula de barreira, ocasionando-lhes graves prejuízos, pois estarão, ao menos até julgamento da apelação, excluídos do certame, sem saber se eventualmente poderão ou não prosseguir no concurso. Postula, ao final, a concessão do efeito suspensivo à apelação, a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, notadamente a tutela de urgência deferida. É o relatório. Decido. (...) A cláusula de barreira em questão refere-se ao item 20.4 do Edital no 1/2016, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Perito Criminal, terceira classe, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (id. 145511637, pág. 22, autos originários), in verbis: “20 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL [...] 20.3 Serão convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva, por área de formação, conforme definido no subitem 3.1.5 deste edital, observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência e respeitados os empates na última posição. 20.4 Os demais candidatos, não convocados para esta etapa serão considerados eliminados do concurso público.” No concurso público em análise, foram previstas 20 vagas para provimento e 80 vagas para formação de cadastro reserva, item 1.2 do Edital. (...) O resultado final do concurso público foi publicado no DODF no 76, de 23/8/2019 (id. 145511638, pág. 1, autos originários). Portanto, tratava-se de certame encerrado, item 21 do Edital. Acrescente-se que o prazo final de validade do concurso é em julho/2023. Posteriormente, em 2021 e 2022, foram exaradas as decisões do TCDF para flexibilizar a cláusula de barreira, cujos pronunciamentos são impugnados na ação civil pública em análise (...) Por força da cláusula de barreira prevista no item 20.4 do Edital no 1/2016, estariam excluídos do concurso os candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente previsto no edital. O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do Tema 376, assentou: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.” Desse modo, a estipulação de cláusula de barreira, expressamente prevista no edital do concurso, goza de presunção de legitimidade e legalidade. Destaque-se que, embora o TCDF discorra longamente na sua petição sobre a possibilidade e legitimidade de flexibilização da cláusula de barreira, não apresenta motivação concreta para autorizar a flexibilização. Aliás, o Parecer Jurídico n.o 284/2022 - PGDF/PGCONS/CHEFIA, exarado pela Procuradoria Geral do DF, em processo administrativo instaurado em razão da presente controvérsia, manifestou-se contrariamente à flexibilização, nos seguintes termos: “III – CONCLUSÃO 28. Diante desse cenário, conclui-se: (i) a menos que seja alterada a Decisão Monocrática/STF proferida no Recurso Extraordinário no 1.330.817 –DF, remanesce o óbice jurídico à flexibilização de cláusulas de barreira constantes de editais de concursos publicados em data anterior à vigência da Lei no 6.488/2020 (17/01/2020). (ii) nesse cenário, não se recomenda a convocação dos candidatos remanescentes do Concurso Público no 01/2016 de Perito Criminal/PCDF (regido por edital publicado em 08/03/2016), que tenham sido excluídos do certame sob a condição de “eliminados sem classificação”, por força da cláusula de barreira estabelecida no item 20.4. (iii) de toda sorte, atentos ao caráter não vinculante do presente opinativo e à possibilidade de a autoridade não acolher a orientação acautelatória ora externada, registra-se, em relação aos propósitos revelados de celebração do ajuste direto, recomendação no sentido que seja adotada, como fundamento, a hipótese de dispensa no art.24, XIII, da Lei no 8.666/93 e instruídos os autos de forma devida. (iv) resulta, porém, prejudicado o exame jurídico-formal para os fins determinados no parágrafo único do art.38 da Lei no 8.666/93, ante a ausência de elementos e informações básicas concernentes ao procedimento de contratação direta.” A Lei Distrital 6.488/20, acima mencionada, acrescentou à Lei 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do DF, o art. 16-A, (...) Nesses termos, evidencia-se que a Lei Distrital 6.488/20 é inaplicável à espécie, pois, além de o Edital no 1/2016-PCDF prever expressamente a cláusula de barreira, quando editada referida norma, o concurso já estava encerrado, com resultado final homologado. Em conclusão, diante (i) da orientação advinda do precedente do eg. STF quanto à constitucionalidade da cláusula de barreira expressamente prevista no edital; (ii) da ausência de qualquer demonstração de violação ao interesse público e aos princípios que regem a Administração na sua estipulação, assim como (iii) da falta de amparo legal, na espécie, para a flexibilização determinada nas r. decisões impugnadas do TCDF, ante a inaplicabilidade da Lei Distrital 6.488/20, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância na fundamentação, portanto, ausente o requisito previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Isso posto, indefiro o pedido de suspensão da eficácia da r. sentença proferida na ação civil pública, proc. no 0719066-30.2022.8.07.0018. Oficie-se ao i. Juízo a quo (...)”. (ID 47459897). Não bastasse, também se verifica perigo de dano inverso, haja vista que a suspensão dos efeitos da sentença pode representar dano grave ou de difícil reparação ao erário público (que arcaria com as despesas do curso de formação), além de fomentar expectativas controversas (quanto à legitimidade da manutenção no certame de candidatos excluídos), gerando, assim, ainda mais insegurança jurídica. Diante disso, indefiro o pedido de recebimento da apelação no efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos os autos para a apreciação do mérito da apelação. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator